Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743370-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Erna Hildegard Gille Schmidt Agravada: Veronica Cardozo Pessoa de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Erna Hildegard Gille Schmidt contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706336-90.2022.8.07.0016, assim redigida (Id. 211480834 dos autos do processo de origem): “Trata-se de arrolamento comum proposto em razão do óbito de Claus Schmidt. Na petição de ID 206812755, o espólio de Erna Schmidt requereu a juntada aos autos de recibo assinado pelo jardineiro que cuida do imóvel localizado na QI 11, conjunto 07, casa 15, Lago Sul/DF. Posteriormente (ID 207380168) juntou aos autos o documento de identidade do prestador de serviços, Sr. José Soares. Com esteio nesta documentação, requereu que 25% (vinte e cinco por cento) dos gastos com a contratação do Sr. José Soares fosse arcado pelo espólio. No item IV da peça de ID 207182587, a inventariante se opôs ao pedido sob o argumento de que a questão já estava preclusa, na medida em que a decisão de ID 165622966 afastou a responsabilidade do espólio pelo pagamento de supostos gastos com serviços de jardinagem (caseiro). É o relatório. Fundamento e decido. Entendo que assiste razão à inventariante quando se opõe ao pedido de reconsideração do que foi decidido no ID 165622966, para incluir no rol de débitos do espólio, 25% (vinte e cinco por cento) dos supostos gastos com caseiro. Isto porque a questão foi devidamente analisada por este juízo à luz do acervo probatório contido nos autos e o espólio de Erna Schmidt não apresentou nenhuma irresignação quanto ao decidido, tornando a matéria incontroversa. Ademais, após mais de 1 (um) ano da prolação do decisum de ID 165622966, a herdeira vem aos autos apresentar provas na tentativa de contrapor, de forma completamente extemporânea e insegura, a referida decisão, o que não pode ser admitido por este juízo, sob pena de impedir a estabilização das questões decididas e violar a legítima expectativa dos jurisdicionados, de que lhes seja entregue justiça efetiva e célere. Portanto, INDEFIRO o pedido de inclusão no rol de débitos do espólio, de 25% (vinte e cinco por cento) dos gastos com o jardineiro. Por fim, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a inventariante cumpra a decisão de ID 204406066, sob pena de sua destituição do cargo. Publique-se e intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 64945642) a ora agravante afirma, em síntese, que os gastos mensais com a manutenção do imóvel inventariado devem ser incluídos no respectivo rol de débitos. Nesse contexto alega que juntou os autos de origem comprovantes de pagamento e recibos datados e assinados pelo próprio prestador de serviço (Id. 206812755, Id 206812791, Id. 206812788 dos autos do processo de origem). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a inclusão do referido gasto no rol de débitos arcado pelo espólio. O valor referente ao reparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 65025127). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à ora agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de inclusão de gastos, referentes à manutenção do imóvel inventariado, no rol de débitos arcado pelo espólio. A ora agravante formulou o seguinte requerimento, por meio da manifestação referida no Id. 133901762 dos autos do processo de origem: “A partir da data do óbito, dia 05/11/2021, o espólio ficou com dívida de 25% dos gastos com luz, água, caseiro (para limpar o terreno) e IPTU do imóvel informado na letra “a” das primeiras declarações, que está sendo custeado pelo irmão do inventariado e por sua genitora, motivo pelo qual deve ser reservado valores para liquidar referida dívida quando da venda do imóvel matrícula R-2 - 100617 - Lote no 15, da Q11, conjunto 7, casa 15, SHIS/SUL, medindo 12,00m mais 8,00m pelo lado leste, 20,00m pelo lado oeste, 40,00m pelo lado norte e 3,00m mais 37,00m pelo lado sul, ou seja, a área de 776,00m2, formando uma figura irregular e limitando-se com os lotes 13 e 17, da mesma quadra e setor, no qual foi construída a casa de 460,50m2.” (Ressalvam-se os grifos) Aos 19 de julho de 2023 a decisão interlocutória referida no Id. 165622966 dos autos do processo de origem indeferiu o requerimento aludido nos seguintes termos: “Omissis Por outro, a conta de água referente ao mês de junho (ID 133901788) está quitada, mas não há comprovante de pagamento, documento imprescindível para verificar quem custeou o referido gasto de manutenção. Também os comprovantes de ID 133901789, que atestam pagamentos ao Sr. José Soares de Oliveira, suposto caseiro que zelava pelo imóvel, não são suficientes para demonstrar que o Sr. Martin Schmidt tem um crédito em face do espólio. Isto porque, a despeito dos mencionados comprovantes, não há nos autos elementos que demonstrem que o Sr. José Soares prestou serviços aos coproprietários, na qualidade de caseiro, ou desenvolveu qualquer outro tipo de labor para a manutenção do imóvel inventariado.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que contra o aludido pronunciamento judicial a ora recorrente não formulou requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, assim como não interpôs o respectivo agravo de instrumento. Aos 7 de agosto de 2024, ou seja, após o transcurso do período de 1 (um) ano a contar da data da decisão que indeferiu o requerimento mencionado, a recorrente juntou aos autos documentos a respeito de transferências bancárias e de recibos datados e assinados pelo prestador de serviço Sr. José Soares de Oliveira (Id. 206812755, Id 206812791, Id. 206812788 dos autos do processo de origem), ocasião em que reiterou a necessidade de inclusão dos gastos mensais no rol de débitos a ser arcado pelo espólio. Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator